Tribunal: TJMT
Processo: 1053436-81.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053436-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOS AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD – DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS RESPECTIVOS AUTORES PARA A COBRANÇA - COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE PÚBLICO EM EVENTO MUSICAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao magistrado, como destinatário da prova, cumpre decidir acerca dos rumos do processo face a análise dos elementos fáticos probatórios acostados aos autos, deferindo as provas que considerar pertinentes para formação de seu convencimento.

II - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do artigo 68 da Lei nº 9.610/98.

III - A competência do ECAD não se limita a cobrar, mas também a fixar os valores a serem cobrados daqueles que utilizam obras protegidas por direitos autorais, atuando como mandatário dos verdadeiros titulares das obras. Em decorrência de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição, o ECAD possui legitimidade para tal.

IV - A lei determina também que cabe ao usuário obter autorização prévia para utilizar composições musicais. A execução de obras musicais em espaços que vão além do ambiente familiar e geram lucros, mesmo que indiretos, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, não sendo necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1053436-81.2019.8.11.0041 interposto por SINDICATO RURAL DE JUINA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD perante a 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 169721488, posteriormente aperfeiçoada pela sentença em sede de embargos de declaração sob ID. 169721493, o juiz a quo julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela provisória de Caráter inibitório com Perdas e Danos promovida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em desfavor de Sindicato Rural De Juína para determinar a requerida a se abster de promover a execução pública de obras musicais, litero-musical, audiovisuais e fonograma até que obtenha a expressa e necessária autorização prévia do autor, sob pena de multa de 500,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade, em R$ 20.000,00, bem como condenar esta a pagar a quantia de R$ 247.533,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos direitos autorais nos eventos mencionados “24ª EXPOJUÍNA”, “25ª EXPOJUÍNA” e “26ª EXPOJUÍNA” e “NAIARA AZEVEDO”, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% a.m a contar da citação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 169721494 que faltou comprovar quais obras autorais foram sofrem violação de direitos autorais, a inicial somente afirma de forma genérica que houve um evento de rodeio sem dizer quais obras foram executadas sem a devida autorização. A parte autora faltou-lhe causa de pedir, pois não comprovou nos autos quais obras que estão sob sua tutela foram reproduzidas sem a devida contraprestação. Além do mais o ECAD não tem representatividade para cobrar direito autoral de música em domínio público;

Aduz que o Show da Naiara Azevedo a responsabilidade não era do apelante, e por isso não teria como ela ter os comprovantes ou mesmo saber quais musicas foram tocadas ou não. Somente, com prova testemunhal que se poderia resolver tal situação, mas o juiz colocou tudo no mesmo “balaio de gato” e mandou ver;

Afirma que apesar do ECAD dizer que seria o responsável por direitos autorais de vários compositores de uma infinidade de música tocada, sem listar os autores, ocorre que pela documentação apresentada não comprovou, primeiramente a execução das obras, segundo que os compositores/cantores das músicas que alega constituíram o escritório com poderes representação processual para autuar como substituto processual e então perseguir direitos alheios;

Sustenta que não houve prova pelo ECAD da utilização de obras protegidas por direito autoral, sendo assim, não há como imputar qualquer indenização em face do requerido, portanto a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente, pois o ECAD não se desvencilhou de comprovar seu ônus;

Argumenta que o autor não cumpriu esta obrigação legal, pois impossível saber quem são seus representados e suas obras que estão sob sua guarda, sem dar publicidade não pode agora vir judicialmente alegar titular do direito e fazer cobrança sem antes ao menos ter dado publicidade as obras protegidas, antes de comprovar deveria comprovar a publicidade de todas as obras, e no caso as obras aqui alegadas como violadas;

Relata que o ECAD simplesmente por “achismo” fixou como público considerado no cálculo 6.000 (seis mil) pessoas pagantes nos dias 04 e 13 de agosto de 2017, e por isso considerou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 2018 alegou que foram 4000 mil pessoas e deu o valor de R$ 66.664,00 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais). Como o ECAD não apresentou qualquer prova para parâmetro físico e funcionais sendo tais valores arbitrado por hipótese sem qualquer lastro documental ou outra prova, pois ele próprio afirmou unilateralmente a receita bruta do evento e cobrou 10%, com mero “achismo”. Sem qualquer parâmetro legal e comprovado não pode exigir nenhum valor de cobrança;

Requer seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e/ou Seja reconhecida a inépcia da inicial, e/ou ilegitimidade ativa e/ou denunciação da lide reforma da sentença; a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal; no mérito, seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença excluindo a responsabilidade do apelante ao pagamento de qualquer valor por ausência de provas.

Contrarrazões sob ID. 169721508.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela provisória de Caráter inibitório com Perdas e Danos ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e Danos em desfavor de Sindicato Rural De Juína, ambos devidamente qualificados, alegando que é entidade legalmente autorizada e responsável pela fiscalização referente à execução publica de obras musicais e constatou que o requerido promoveu o seguinte evento, sem o devido recolhimento de retribuição autoral: “24ª EXPOJUÍNA”, “25ª EXPOJUÍNA” e “26ª EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018.

Narrou que no momento dos eventos, várias obras musicais foram executadas publicamente, sem autorização de seus titulares, já que não efetuou o pagamento da retribuição autoral, necessária para a execução pública das obras musicais protegidas. Comprova a realização dos eventos. Diante do não pagamento, deixou de cumprir o disposto no art. 68 da Lei 9.610/98, demonstrando à ilicitude concernente a violação da Lei de Direitos Autorais.

Alega que tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso. Requer liminarmente a suspensão/interrupção de qualquer execução de obras musicais pelo requerido, enquanto não providenciar a prévia autorização escrita. No mérito requer a procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento das parcelas devidas à título de direitos autorais pela execução desautorizada de obras protegidas nos eventos realizados, no valor de R$ 247.533,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e multa de 10% do valor, ou outros eventos que venha a promover.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para determinar a requerida a se abster de promover a execução pública de obras musicais, litero-musical, audiovisuais e fonograma até que obtenha a expressa e necessária autorização prévia do autor, sob pena de multa de 500,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade, em R$ 20.000,00, bem como condenar esta a pagar a quantia de R$ 247.533,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), referentes aos direitos autorais nos eventos mencionados “24ª EXPOJUÍNA”, “25ª EXPOJUÍNA” e “26ª EXPOJUÍNA” e “NAIARA AZEVEDO”.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença para que a instrução probatória seja devidamente realizada, pois alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ao magistrado, como destinatário da prova, cumpre decidir acerca dos rumos do processo face a análise dos elementos fáticos probatórios acostados aos autos, deferindo as provas que considerar pertinentes para formação de seu convencimento.

In casu, não se vislumbra hipótese de nulidade da sentença guerreada em razão de não produção da prova pericial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ECAD possui legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares, sendo, pois, perfeitamente possível a cobrança de valores de retribuição autoral intelectual de obra musical, nos moldes do artigo 68 da Lei nº 9.610/98.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. VALORES CONSTANTES EM PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 7/STJ. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AUTORAIS. PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. SÚMULA 63/STJ. 1. (...). 3. O ECAD tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 4.(...). 5. Agravo interno não provido.” (STJ, 4ª Turma, in AgInt no AREsp nº 443.535/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF - 5ª Região - DJe 22/05/2018).

“O Ecad tem legitimidade para promover ação de cobrança das contribuições devidas pela utilização de obras musicais pelas emissoras de radiodifusão, independentemente de prova de filiação dos autores das composições. Também tem legitimidade para fixar critérios necessários à determinação do montante desses direitos autorais. Precedentes citados: REsp 151.181/GO,DJ 19/4/1999 e REsp 126.809/RJ, DJ 18/12/2000”. (STJ - REsp nº 279.037/PR - Relator: Barros Monteiro - j. em 19/04/2001) (Informativo nº 0092 Período: 9 a 20 de abril de 2001).

No caso, a probabilidade do direito vindicado ressai de sua legitimidade, para promover a cobrança de direitos autorais devidos em face da execução pública de músicas, decorrente da Lei nº 9.610/98 e do entendimento jurisprudencial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Consignou o magistrado a quo em sentença:

(...)

Não obstante tenha a requerida afirmado que o autor não comprovou as afirmações, e que não há assinatura do representante do local do evento nos termos de verificação, e que os documentos são unilaterais produzidos por quem não tem fé pública para tanto, bem como que o parâmetro físico (extensão) não fora comprovado, ela não nega a realização dos eventos e reprodução de músicas no local, o que vem reforçar o afirmado na ação de cobrança quanto à utilização de obras musicais e por consequência, legitimar as cobranças do mencionado processo.

Por outro lado, a requerida não trouxe para os autos qualquer comprovante de pagamento de direitos autorais, concernentes aos eventos citados, quais sejam, “24ª EXPOJUÍNA”, “25ª EXPOJUÍNA” e “26ª EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018, o que então faz presumir serem eles devidos.

(...)

Não obstante tenha a requerida afirmado que o autor não comprovou as afirmações, e que não há assinatura do representante do local do evento nos termos de verificação, e que os documentos são unilaterais produzidos por quem não tem fé pública para tanto, bem como que o parâmetro físico (extensão) não fora comprovado, ela não nega a realização dos eventos e reprodução de músicas no local, o que vem reforçar o afirmado na ação de cobrança quanto à utilização de obras musicais e por consequência, legitimar as cobranças do mencionado processo.

Por outro lado, a requerida não trouxe para os autos qualquer comprovante de pagamento de direitos autorais, concernentes aos eventos citados, quais sejam, “24ª EXPOJUÍNA”, “25ª EXPOJUÍNA” e “26ª EXPOJUÍNA”, bem como no evento: “NAIARA AZEVEDO”, realizado 20/10/2018, o que então faz presumir serem eles devidos.

Aliás, o requerido não apresentou nenhuma prova em sua defesa, nem para comprovar a tese de que não compareceram tantas pessoas como o alegado ou mesmo sobre a abrangência da sonorização.

Ademais, os documentos acostados no id. 26200060 ao id. 2620069 demonstram a realização dos eventos, contendo os valores, a coleta de dados para execução pública musical (dados do responsável pelo evento, do representante legal, forma de utilização da música), solicitação de comparecimento, termo de verificação de utilização de obras musicais, programação do evento, encaminhamento do boleto bancário para o devido pagamento dos Direitos Autorias, alertando que o pagamento deverá ocorrer previamente.

Além do mais, observa-se que o descumprimento da Lei de Direitos Autorais se perpetuou nos anos de 2017, 2018 e 2019, mesmo cintes da cobrança dos valores.

Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Assim, em que pese à alegação de que o documento apresentado pelo ECAD é unipessoal, os valores por ele apresentado são válidos, já que são os legítimos para a cobrança dos direitos autorais, sendo desnecessário, inclusive, a realização de provas em Juízo.

Aliás, o requerido não apresentou nenhuma prova em sua defesa, nem para comprovar a tese de que não compareceram tantas pessoas como o alegado ou mesmo sobre a abrangência da sonorização.

Ademais, os documentos acostados no id. 26200060 ao id. 2620069 demonstram a realização dos eventos, contendo os valores, a coleta de dados para execução pública musical (dados do responsável pelo evento, do representante legal, forma de utilização da música), solicitação de comparecimento, termo de verificação de utilização de obras musicais, programação do evento, encaminhamento do boleto bancário para o devido pagamento dos Direitos Autorias, alertando que o pagamento deverá ocorrer previamente.

Além do mais, observa-se que o descumprimento da Lei de Direitos Autorais se perpetuou nos anos de 2017, 2018 e 2019, mesmo cintes da cobrança dos valores.

Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Assim, em que pese à alegação de que o documento apresentado pelo ECAD é unipessoal, os valores por ele apresentado são válidos, já que são os legítimos para a cobrança dos direitos autorais, sendo desnecessário, inclusive, a realização de provas em Juízo.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, também denominado ECAD, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, administrado por associações musicais, com a função de arrecadar e distribuir direitos autorais de execução pública musical no país.

Importante observar que a nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXVII, garante aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, e o inciso XXVIII, "b", assegura a fiscalização de seu aproveitamento econômico. Assim, como qualquer outro produto, a produção artística sujeita à proteção autoral possui valor.

Por sua vez, a Lei n. 9.610/98 estabelece que os titulares de direitos autorais podem se organizar em associações, que manterão um escritório único responsável pela proteção de seus interesses. O ECAD calcula os valores que devem ser pagos pelos usuários de música de acordo com os critérios do regulamento de arrecadação, desenvolvido pelos próprios titulares, senão:

“Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

(...)

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)”

A competência do ECAD não se limita a cobrar, mas também a fixar os valores a serem cobrados daqueles que utilizam obras protegidas por direitos autorais, atuando como mandatário dos verdadeiros titulares das obras. Em decorrência de suas funções de fiscalização, arrecadação e distribuição, o ECAD possui legitimidade para tal.

Todos que utilizam as músicas e fonogramas dos filiados ao ECAD são obrigados a pagar direitos autorais.

A lei determina também que cabe ao usuário obter autorização prévia para utilizar composições musicais. A execução de obras musicais em espaços que vão além do ambiente familiar e geram lucros, mesmo que indiretos, está sujeita ao pagamento de direitos autorais, não sendo necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança.

É pacificado pelo STJ o entendimento de que o ECAD tem legitimidade, ainda que não haja prova da filiação do titular da obra, para cobrança de direitos autorais:

“Está pacificado que o ECAD tem legitimidade, ainda que não haja prova da filiação do titular da obra, para cobrança de direitos autorais (AgRg nos EREsp 955.837/DF, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 27/06/2013; AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)”

É entendimento do STJ a qual me filio que não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob risco de inviabilizar o sistema e causar evidente prejuízo aos titulares:

"não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando evidente prejuízo aos titulares" (REsp 526540/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 09/12/2003, p. 286)

Quanto aos valores perquiridos, se o responsável pela organização de um evento musical não fornecer o valor exato da receita bruta gerada pelo show, o ECAD tem a permissão de calcular esse valor de forma estimada.

O STJ corrobora:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ESTIMATIVA DE PÚBLICO EM EVENTO MUSICAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desconstituição da premissa fático-probatória firmada pelo Tribunal local no sentido de que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD realizou estimativa de público do evento, assinada e não impugnada pelo responsável pela realização do evento, é vedada ante o óbice da Súmula 07/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 157787 DF 2012/0053627-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Outrossim, o apelante em seu mister probatório não apresentou nenhuma prova em contrário ao número de pessoas que compareceram no evento ensejador da cobrança.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024